Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702024-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao andamento dos autos da ação criminal que ensejou a prisão preventiva do autor (processo no 0006773-56.2018.8.07.0003), verifica-se que o agravo em recurso especial interposto pelo ora apelante, réu naqueles autos, restou decidido monocraticamente pelo relator, Ministro Ribeiro Dantas, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 08/10/2021, com a baixa definitiva para este Tribunal. Assim, com fulcro nos arts. 9o e 10, do CPC, intimo às partes a se manifestarem acerca do trânsito em julgado da condenação criminal imposta ao autor/apelante e seus efeitos sobre o objeto da presente apelação cível. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora